Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por HENRIQUE BERNARDES SANTOS em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A. E OUTROS. O autor pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A necessidade de concessão da benesse da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao autor juntar cópias de documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência, tais como movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses e cópia da declaração de imposto de renda referente ao ano de 2021. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora